Tribunal: TJSP
Processo: 1022555-93.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
r sua atividade empresarial – precedentes – hipótese de inversão do julgado, com o exame das matérias tratadas em contestação pela apelada.

SOBREESTADIA DE CONTÊINERES – circunstância de o contrato ser de adesão que não implica automaticamente o reconhecimento de nulidade – apelante que não estava obrigada a prestar caução para ajuizar a demanda, porque devidamente representada no Brasil – ausência de necessidade de constituição de garantia – circunstância dos autos em que não há sucumbência da apelante – ausência de exibição do termo de responsabilidade de devolução que não impede a cobrança de demurrage, por ser prática reconhecida pelo direito marítimo, bastando a apresentação do conhecimento de embarque – cobrança da demurrage que decorre dos usos e costumes do transporte marítimo – responsabilidade pelo pagamento da sobreestadia decorrente da relação comercial direta havida entre as partes – existência do débito reconhecida pela apelada em mensagens eletrônicas trocadas com a apelante – inicial, ademais, que se fez acompanhar de documentação hábil à demonstração do débito e não foi impugnada com seriedade pela apelada – cobrança de sobreestadia de contêiner que tem natureza de indenização convencionada, a ser paga pelo embarcador ou consignatário da carga, por descumprimento contratual, com finalidade de compensar o proprietário pelos prejuízos que sofre em razão da retenção dos cofres pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente de culpa quanto à demora na devolução – inexistência de elementos que dessem pela ocorrência de cobrança excessiva – valores das sobreestadias fixados em dólares americanos a serem convertidos quando do cumprimento da obrigação – recurso provido no tópico.

Resultado: recurso provido, para o fim de a ação de cobrança ser julgada procedente.
(TJSP; Apelação Cível 1022555-93.2019.8.26.0562; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE CONTÊINERES JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DAVAM PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE ABUSO DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO NEGÓCIO, PORQUE ESTIPULADAS COM VIOLAÇÃO A PRECEITOS DO CDC – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – relação entre as partes que não é de consumo – produtos exportados pela apelada para o fim de incrementar sua

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBREESTADIA DE CONTÊINERES JULGADA IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DAVAM PELA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE ABUSO DECORRENTE DAS PECULIARIDADES DO NEGÓCIO, PORQUE ESTIPULADAS COM VIOLAÇÃO A PRECEITOS DO CDC – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – relação entre as partes que não é de consumo – produtos exportados pela apelada para o fim de incrementar sua atividade empresarial – precedentes – hipótese de inversão do julgado, com o exame das matérias tratadas em contestação pela apelada.

SOBREESTADIA DE CONTÊINERES – circunstância de o contrato ser de adesão que não implica automaticamente o reconhecimento de nulidade – apelante que não estava obrigada a prestar caução para ajuizar a demanda, porque devidamente representada no Brasil – ausência de necessidade de constituição de garantia – circunstância dos autos em que não há sucumbência da apelante – ausência de exibição do termo de responsabilidade de devolução que não impede a cobrança de demurrage, por ser prática reconhecida pelo direito marítimo, bastando a apresentação do conhecimento de embarque – cobrança da demurrage que decorre dos usos e costumes do transporte marítimo – responsabilidade pelo pagamento da sobreestadia decorrente da relação comercial direta havida entre as partes – existência do débito reconhecida pela apelada em mensagens eletrônicas trocadas com a apelante – inicial, ademais, que se fez acompanhar de documentação hábil à demonstração do débito e não foi impugnada com seriedade pela apelada – cobrança de sobreestadia de contêiner que tem natureza de indenização convencionada, a ser paga pelo embarcador ou consignatário da carga, por descumprimento contratual, com finalidade de compensar o proprietário pelos prejuízos que sofre em razão da retenção dos cofres pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente de culpa quanto à demora na devolução – inexistência de elementos que dessem pela ocorrência de cobrança excessiva – valores das sobreestadias fixados em dólares americanos a serem convertidos quando do cumprimento da obrigação – recurso provido no tópico.

Resultado: recurso provido, para o fim de a ação de cobrança ser julgada procedente.